Tribunal: TJMT
Processo: 0000061-06.2018.8.11.0111
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0000061-06.2018.8.11.0111 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0000061-06.2018.8.11.0111 – Classe 202 – CNJ) – MATUPÁ
Embargante : CLEUSA CAVENAGHI DA SILVA
Embargada : OI S.A. – em recuperação judicial
Número do Protocolo: 0000061-06.2018.8.11.0111
Recebo a manifestação da apelante CLEUSA CAVENAGHI DA SILVA junto ao Id. no 11773953 como Recurso de Embargos de Declaração.
Retifique-se a autuação e o registro dos autos à classificação Recurso de Embargos de Declaração (classe 1698).
Intime-se a embargada OI S.A. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se desejar, apresente contrarrazões aos declaratórios.
Decorrido o quinquídio, com ou sem manifestação, à conclusão.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator